Tribunal: CARF
Processo: 16682.720342/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720342/2021-91
ACÓRDÃO
9303-016.937 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO
Do cotejo da decisão embargada com os elementos do processo, verifica-se
lapso manifesto que pode ser colmatado por meio do presente acórdão
integrativo, saneando-se o vício mediante acolhimento dos embargos
opostos sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto, aclarando que a remessa à
turma ordinária é para análise do tema “impossibilidade de exigência de multa de ofício e de juros
de mora, nos termos do parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional”.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 9303-016.522,
julgado em 18 de fevereiro de 2025, assim ementado:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2017
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior
de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir
este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto
no 4.195/2002 (Acórdão no 9303-014.455).
A parte dispositiva do aresto encontra-se redigido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria
de votos, dar-lhe provimento, para restabelecer a incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autoriais, e
determinar o retorno dos autos para o Colegiado a quo, para que sejam
enfrentadas as demais matérias tratadas no Recurso Voluntário da recorrida,
vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa,
que votaram pela negativa de provimento.
Segundo a embargante, o acórdão proferido em sede de Recurso Especial conteria
erro, contradição e obscuridade entre a conclusão proposta em voto e a redação da parte
dispositiva do ato decisório, o que poderia acarretar dúvidas quanto à extensão do julgado, uma
vez que a Conselheira Relatora, em voto, restabelece a exigência da CIDE e determina o retorno à
turma ordinária para análise dos “argumentos subsidiários” não enfrentados na ocasião do
acórdão de Recurso Voluntário, enquanto o dispositivo do acórdão registra a apreciação, pela

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
3
instância a quo, das “demais matérias”, sem delimitá-las. Além disso, o voto faz remissão a
matéria não debatida no processo, consistente na discussão sobre a incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deu seguimento aos embargos da contribuinte, para a apreciação de erro material por lapso
manifesto, constante na parte final do voto, relativa a menção à matéria que seria devolvida à
apreciação da Turma Ordinária sobre a “não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”, e
que a correção da referida inexatidão é justificada pela possibilidade de dúvida ou confusão no
cumprimento da decisão exarada.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos pressupostos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma, conforme os precisos fundamentos consignados
no Despacho de Admissibilidade.
Os embargos foram admitidos para sanar erro material por lapso manifesto, em
relação ao dispositivo do acórdão e na parte final do voto, no ponto que sugere o retorno a
instância a quo para análise de matéria estranha aos autos, justificada pela possibilidade de dúvida
ou confusão no cumprimento da decisão exarada.
No presente processo, a matéria a qual foi submetida à apreciação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais consubstanciava-se na “incidência da CIDE sobre a remessa ao
exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais”, como constou do relatório
da decisão embargada, conforme trecho abaixo transcrito:
Como relatado, o dissenso jurisprudencial submetido ao crivo desta E. Câmara
Superior, cinge-se em relação a matéria de direito, mais especificamente, quanto
ao critério material da hipótese de incidência tributária passível de tornar exigível
a CIDE-royalties lançada de ofício neste litígio, e a interpretação e aplicação do
art. 2o, da Lei no 10.168/2000, que rege a matéria, com o as alterações conferidas
pela Lei 10.332/2001, bem como o art. 22, alínea ‘d’, da Lei no 4.506/64 e o art.
10 do Decreto no 4.195/2002, em relação a exploração de direitos autorais
(royalties) de obras audiovisuais, tais como: transmissão de filmes e eventos
esportivos, exibir e produzir programas de entretenimento, dentre outros, objeto
dos contratos que ensejaram a autuação.” (destaques no original)
No referido julgado, deu-se provimento ao Recurso Especial fazendário, para
restabelecer a exigência de CIDE sobre direitos autorais, a vista disso, restou consignado no
dispositivo do acórdão embargado o retorno dos autos ao Colegiado a quo para pronúncia sobre
as demais matérias não apreciadas pelo acórdão de Recurso Voluntário. Vejamos:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria
de votos, dar-lhe provimento, para restabelecer a incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autorais, e
determinar o retorno dos autos para o Colegiado a quo, para que sejam
enfrentadas as demais matérias tratadas no Recurso Voluntário da recorrida,
vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa,
que votaram pela negativa de provimento.” (grifou-se)
Os embargos admitidos, giram em torno de lapso manifesto contido no voto
condutor do aresto recorrido, o qual faz referência, em um de seus parágrafos, a fatos alheios à
lide. Nesse ponto, as considerações do Despacho de Admissibilidade de embargos são precisas:
(...) a matéria a ser analisada pela câmara baixa, por ela ainda não apreciada, em
princípio, consistiria na possibilidade de exigência de multa de ofício e juros de
mora, nos termos do parágrafo único, do art. 100, do Código Tributário Nacional,
diante de sua autonomia em relação à altercação sobre a incidência de CIDE nas
operações autuadas, controvérsia decidida no aresto embargado.
Feitas as observações cabíveis e como já antecipado linhas atrás, deve-se
reconhecer a existência de lapso manifesto no acórdão, particularmente na
parte final do voto, ao mencionar que a matéria devolvida à apreciação da
turma ordinária corresponderia à altercação sobre a “não incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício”, estranha aos autos, haja vista, inclusive, se cuidar
de tema já sumulado (Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”).
A correção da referida inexatidão é justificada pela possibilidade de dúvida ou
confusão no cumprimento da decisão exarada.
Por derradeiro, relativamente ao questionamento preliminar aviado, acerca do
Tema de Repercussão Geral no 914 (RE no 928.943), que, em tese, abarcaria a
discussão jungida no recurso especial administrativo, vale destacar que os efeitos
das decisões vinculantes exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal são regidos, neste sodalício, pelo art. 99, do RICARF/99, de modo
que não cabe manifestação, principalmente em sede de embargos de declaração,
a respeito de julgamento de tema de repercussão geral que apenas se iniciou,
com o voto do Ministro Relator, independente da tese jurídica encampada.
(grifou-se)
Assim, é evidente o equívoco no acórdão embargado quando faz alusão ao retorno
do autos ao Colegiado a quo para que seja enfrenta uma matéria já sumulada por este Conselho
(Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
5
Por outro lado, conforme especificado nos embargos opostos pela contribuinte, a
matéria que deve ser apreciada pela instância a quo, que deixou de ser apreciada pelo provimento
do Recurso Voluntário trata-se da “ impossibilidade de exigência de multa de ofício e de juros de
mora, nos termos do parágrafo único do art.100 do Código Tributário Nacional (seção 10 do RV)”.
Com base nessas considerações, há que se acolher os embargos interpostos, sem
efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto apontado na decisão embargada, para excluir do
voto condutor do acórdão ora embargado, a parte destacada do dispositivo e da parte final do
voto que faz alusão aos juros de mora sobre a multa de ofício.
Dessa forma, onde consta:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria
de votos, dar-lhe provimento, para restabelecer a incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autoriais, e
determinar o retorno dos autos para o Colegiado a quo, para que sejam
enfrentadas as demais matérias tratadas no Recurso Voluntário da recorrida,
vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa,
que votaram pela negativa de provimento.
(...)
III – Do dispositivo:
À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito dar provimento ao recurso, reconhecendo a
incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos
relativos a direitos autorais, e determinar o retorno dos autos para o Colegiado a
quo, para que sejam enfrentadas as demais matérias tratadas no Recurso
Voluntário da recorrida, notadamente, a não incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício.
Leia-se:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria
de votos, dar-lhe provimento, para restabelecer a incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autoriais, e
determinar o retorno dos autos para o Colegiado a quo, para que seja
enfrentada a matéria tratada na seção 10 do Recurso Voluntário sobre “a
impossibilidade de exigência de multa de ofício e de juros de mora, nos termos
do parágrafo único do art.100 do Código Tributário Nacional”, vencidos os
Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa, que votaram
pela negativa de provimento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
6
(...)
III – Do dispositivo:
À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito dar provimento ao recurso, reconhecendo a
incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos
relativos a direitos autorais, e determinar o retorno dos autos para o Colegiado a
quo, para que seja enfrentada a matéria tratada na seção 10 do Recurso
Voluntário sobre “a impossibilidade de exigência de multa de ofício e de juros de
mora, nos termos do parágrafo único do art.100 do Código Tributário Nacional”.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os embargos opostos, sem efeitos
infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-016.522, de 18/02/2025, para sanar o lapso
manifesto, aclarando que a remessa à turma ordinária é para análise do tema “impossibilidade de
exigência de multa de ofício e de juros de mora, nos termos do parágrafo único do art. 100 do
Código Tributário Nacional”, o qual passa a ser integrado pelo presente aresto, nos termos acima
consignados.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green